Tribunal: STF
Processo: HC 250306
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Ivan Silva e outros, advogados, em 13.12.2024, em benefício de Marcelo Ribeiro de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 950.662/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 12.6.2023, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Ivinhema/MS (Ação Penal n. 0900022-21.2022.8.12.0012) às penas de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e vinte dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 312 na forma do art. 71 do Código Penal (cinquenta e um crimes de peculato em continuidade delitiva) e no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais). 



    3. Em 1º.2.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS - ARTIGO 312, CAPUT, DO CP (POR CINQUENTA E UMA VEZES); E ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.613/98 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS – INCABÍVEL - REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE PECULATO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS – MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 327, § 12º, DO CP – ADEQUADA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PELO CRIME CONTINUADO – RECURSO IMPROVIDO 



    O conjunto probatório demonstrou que o apelante possuía patrimônio incompatível com a renda mensal e que ocultou e dissimulou a origem dos valores, fruto da atividade ilícita, adquirindo veículo e imóvel registrando em nome próprio e de terceiros, o que configura o crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, não havendo falar em absolvição pela fragilidade probatória. 



    Ademais, consigne-se que o crime de lavagem de dinheiro é delito autônomo em relação aos crimes antecedentes, não se tratando de conduta exauriente ou crime meio. 



    Havendo circunstância judicial adequadamente avaliada como negativa, mantém-se a exasperação da pena-base. 



    Não há falar em extirpação da causa de aumento do artigo 327, §2º, do CP, eis que se trata de uma circunstância objetiva, ou seja, comprovado que o apelante exercia o cargo em comissão de diretor de divisão de tesouraria e bancos, deve incidir a majorante. 



    Considerando a condenação por 51 crimes, adequada a adoção da fração de 2/3 pelo crime continuado” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. A defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, não admitidos pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.649.959/MS, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 22.8.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 10.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto.



    Em 24.9.2024, a Quinta Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do paciente. Em 8.11.2024, a Quinta Turma rejeitou novos embargos declaratórios opostos pela defesa. 



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 10.12.2024.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pelo qual desprovido o apelo defensivo impetrou-se o Habeas Corpus n. 950.662/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.10.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para reduzir as penas impostas ao paciente para nove anos e seis dias de reclusão e sessenta e cinco dias-multa. 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nestes termos:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena do agravante. 



    2. O agravante busca a absolvição quanto ao crime de lavagem de capitais, alegando atipicidade da conduta e insuficiência de provas.



    3. O acórdão impugnado manteve a condenação, destacando a materialidade e autoria demonstradas por documentos, extratos bancários e outros elementos que indicam patrimônio incompatível com a renda e ocultação de valores. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de lavagem de capitais pode ser mantida diante da alegação de atipicidade da conduta e insuficiência de provas. 



    5. A análise da possibilidade de absolvição ou alteração da classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, o que demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    III. Razões de decidir 



    6. As instâncias ordinárias valoraram o acervo probatório e concluíram pela materialidade e autoria do crime de lavagem de capitais, inviabilizando a revisão em habeas corpus. 



    7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas. 2. A condenação por lavagem de capitais pode ser mantida quando fundamentada em provas suficientes de materialidade e autoria’” (fl. 11, e-doc. 8).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam ser “possível o afastamento da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, sendo assim, possível o conhecimento e a concessão da ordem” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alegam “que não se encontram presentes no caso em tela qualquer conduta que possa se enquadrar na prevista no artigo 1º, caput, e § 4º, da Lei 9.613/1998” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Argumentam que “não houve qualquer tentativa por parte do agravante em ‘ocultar seu patrimônio’, até por que, com todo respeito, mas alguém que deseja ocultar seu patrimônio ou ‘lavar seu dinheiro’ não iria transferir imóveis para seus filhos” (fl. 15, e-doc. 1).



    Asseveram que “as condutas descritas nos autos e classificadas como ‘lavagem de dinheiro’, data vênia, poderão ser consideradas no máximo como condutas utilizadas para mero exaurimento do crime de peculato, não sendo, portanto, crime autônomo como entendeu o acórdão ora combatido” (fl. 19, e-doc. 1).



    Afirmam que “todos os fatos narrados nos autos traduzem que o mesmo se encontra prestes a ser preso por conta de uma condenação claramente ilegal. Ademais, caso concedida a presente ordem, certamente será fixado regime diverso do fechado não sendo justo que o paciente inicie o cumprimento de uma pena que ao menos ao nosso ver será reduzida” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Frente ao exposto e invocado os artigos balizadores a concessão desta Ordem Mandamental, vêm este impetrante, em nome da justiça e do direito já invocados requer: 



    - Em sede de liminar que seja determinada a suspensão do transito em julgado da condenação proferida nos autos 0900022-21.2022.8.12.0012 (STJ – 2024/0189551-1), a qual esperamos seja reformada ao se julgar o mérito do presente Habeas Corpus.



    - E por fim, no julgamento do mérito seja reformada a condenação proferida nos autos 0900022-21.2022.8.12.0012 para que seja absolvido o ora agravante da acusação referente ao crime de lavagem de capitais uma vez que respectiva conduta foi utilizada apenas como mero exaurimento do crime de peculato, o qual o paciente já foi condenado, pelos fatos e pelo direito acima destacados. 



    -  Caso se repute pelo não conhecimento da presente ordem de habeas corpus de maneira substitutiva a revisão criminal, que seja concedida a ordem de ofício pelo Juízo, conforme jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, consoante art. 654 § 2º do Código de Processo Penal e tendo restado mais do que comprovada a flagrante ilegalidade no caso em tela” (sic, fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 10.12.2024, antes de a presente impetração ser apresentada neste Supremo Tribunal, em 13.12.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente da prática do delito previsto no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais), com as alegações de fragilidade do acervo probatório e de que a conduta praticada teria sido mero exaurimento dos crimes de peculato.



    11. Na espécie, o juízo da Primeira Vara da comarca de Ivinhema/MS condenou o paciente pela prática do crime de lavagem de capitais, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, com os seguintes fundamentos:



    “Finalmente, quanto ao crime de lavagem de capitais, tem-se que, embora o réu tenha negado a prática das condutas que lhe foram imputadas, muito mais coerente é a versão apresentada pela acusação no sentido de que MARCELO não só ocultou como também dissimulou a origem de valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes de peculato por ele praticados e confessados. 



    Pois bem. A lavagem de capitais é o método pelo qual bens, direitos ou valores obtidos por meio de infrações penais antecedentes são introduzidos no sistema financeiro com aparência de terem sido obtidos de maneira lícita. 



    Para a caracterização do crime de lavagem, necessário se faz a concretização de pelo menos uma das fases: a conversão, a dissimulação (ocultação) ou a integração.



    A conversão consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, a fim de dificultar a identificação de sua procedência, evitando-se, assim, qualquer liame entre o agente e o resultado obtido com a prática do crime antecedente. 



    A segunda etapa, também conhecida como ‘layering’, controle ou estratificação, consiste na lavagem propriamente dita, onde o agente multiplica as operações anteriores, tendo como objetivo a não identificação da origem ilícita. Neste momento, o sujeito realiza uma séria de negócios ou movimentações financeiras, dificultando a reconstrução da trilha do dinheiro, pois, quanto maior for a movimentação, mais difícil será para rastrear o numerário obtido de forma ilícita. 



    A terceira e última fase, conhecida na doutrina como integração, estará concretizada quando o agente cria explicações legítimas para os recursos ilícitos, realizando transações normais e adequadas ao cotidiano de investimentos financeiros. 



    No caso dos autos, há provas de que o acusado ocultou ou dissimulou recursos desviados da Administração Pública por meio de sua conversão em bens móveis e imóveis, os quais foram passados para o nome de terceiros como sua irmã, seu cunhado e seus filhos.



    Primeiramente, no que se refere ao veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0, cor preta, ano/modelo 2021-2022, placas QAT0A74, deflui-se do conjunto probatório que o réu sempre deteve a propriedade do referido bem, tendo a transferido para o nome de seu cunhado VALDEMIR ZOTESSO com o intuito de ocultar seu patrimônio.



    Tal fato restou evidente do depoimento prestado pela Sra. LÍGIA RIBEIRO DE SOUZA ZOTESSO, irmã do acusado, que, ouvida na promotoria de justiça, admitiu que a suposta negociação do veículo não passou de um engodo a fim de evitar a localização de bens em nome do réu, o que era comum entre ela e os irmãos. 



    Em juízo, ouvida como informante, LÍGIA mudou sua versão, dizendo que não sabia que o marido havia adquirido o veículo do réu, bem como mentiu descaradamente, afirmando que no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, ela chegou lá dirigindo o veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0. 



    Entretanto, ouvidos em juízo, os policiais militares PAULO SÉRGIO ACUNHA e EDUARDO VENES ENDRES DE SOUZA afirmaram que quando chegaram na casa do réu, o veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0, cor preta, estava na garagem do imóvel. 



    Ainda, o irmão do réu, Sr. JOSÉ ANTONIO RIBEIRO, em juízo também confirmou que o veículo em questão era de propriedade de MARCELO e que este teria transferido para o nome da irmã apenas para oculta-lo. 



    Se não bastasse, restou provado nos autos que para ocultar a propriedade de bens por ele adquiridos utilizando-se de recursos ilícitos provenientes dos desvios de dinheiro público (peculato), o réu realizou negócios jurídicos simulados consistentes na doação/alienação dos imóveis descritos nas matrículas ns. 18.597, 17.732 e 17.731 aos seus filhos M C R (...), L C R (...) e V C R (...), estes dois últimos ainda menores de idade. 



    Diante disso, imperiosa a condenação do réu pela prática do crime de lavagem de capitais” (fls. 20-23, e-doc. 8).



    12. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação da defesa do paciente. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Jonas Hass Silva Júnior, para rejeição da tese de atipicidade da conduta do crime de lavagem de capitais: 



    “Buscou a absolvição do delito de lavagem de dinheiro alegando atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. 



    Contudo, o pedido não merece acolhimento. 



    A materialidade resta demonstrada pela portaria nº 021/2021; representação para o inquérito civil; documentos; fotografias; extratos bancários das contas da prefeitura; notas técnicas; e fotocópias das lâminas de cheques. 



    Quanto a autoria, bem enfrentou a PGJ os elementos colhidos no feito, sendo que, a fim de evitar tautologia, transcrevo:



    O apelante, em juízo (sistema audiovisual), afirmou que nunca informou valores de negócio e comissões nas declarações de imposto de renda e que sua movimentação mensal em valor elevado pode ser em relação a compra e venda de gado imóveis.



    Ademais, quanto a doação de seu patrimônio para os filhos, justificou que estava pensando em cometer suicídio e não queria deixá-los desamparados, negando que a finalidade era ocultá-lo.



    Por sua vez, quanto ao veículo Corolla, o apelante alegou que seu cunhado se interessou pelo veículo e que recebeu R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em espécie da irmã e do cunhado, bem como que o carro estava lá pois ainda faltava um restante para ser pago e estava organizando um lugar para deixá-lo, pois na casa deles não tinha espaço. 



    Acerca das transações feitas em curto período, em específico do imóvel transferido para a irmã, depois alienado para Luis Carlos Honório, relatou que comprou o imóvel legalmente, que não transferiu para os filhos pois comprou para vender. 



    Com relação ao filho M ter relatado que o Corolla seria do apelante, disse que o carro já foi de sua propriedade e ficou parte do tempo com o veículo, bem como que seu filho não sabe de seus negócios. 



    Contudo, a versão do apelante quanto aos fatos narrados não guarda amparo com as provas compulsadas nos autos, consoante iremos demonstrar: A transferência do patrimônio aos filhos é garantida pela sucessão, sendo a doação dos bens irrelevante nesse contexto, apenas se justificando pelo desejo de ocultar o patrimônio das autoridades. 



    Outrossim, convém ressaltar que o apelante é servidor público concursado, possui formação superior, e possui conhecimento de que com a sua morte os bens que lhe pertencem seriam divididos entre seus herdeiros, ou seja, os filhos. 



    Por sua vez, a irmã do réu, Lígia Ribeiro Zotesso, ouvida como informante em juízo (sistema audiovisual), buscando corroborar o depoimento de seu irmão, faltou com a verdade, dizendo que o veículo apreendido, Toyota Corolla XEI 2.0, cor preta, ano/modelo 2021/2022, placa QAT0A74, pertencia a ela e que, no dia da busca e apreensão, foi com ele até a casa do apelante, motivo pelo qual os policiais o avistaram deduziram que seria do apelante.



    Ocorre que tal relato se mostra dissonante dos demais fatos nos autos. Os policiais, Paulo Sérgio Acunha e Eduardo Venes Endres de Souza, em juízo (sistema audiovisual), disseram que, ao chegarem à residência do apelante, por volta das 5h50, para iniciar as buscas, já se depararam com um veículo Corolla preto na garagem. 



    Assim, fica demonstrado que o carro já estava presente antes mesmo do início das buscas, em um momento em que apenas os moradores se encontravam na residência, indicando que o apelante possuía o bem. Ambos os policiais confirmaram a presença apenas do apelante, sua esposa e filho na residência, reforçando a ideia de que o veículo era um elemento constante no ambiente familiar do acusado. 



    Durante as buscas, foram encontrados documentos importantes em diversos pontos da casa, incluindo escrituras no closet e notas relacionadas a placas de veículos na sala, que podem estar diretamente relacionados ao Corolla mencionado.



    Outrossim, o próprio filho do apelante, M, ouvido na promotoria de justiça, informou que o veículo Toyota Corolla pertencia ao apelante, sendo que não sabia que o carro estava em nome de seu tio. 



    Ademais, temos o depoimento em juízo (sistema audiovisual) do irmão do apelante, José Antônio Ribeiro de Souza, que afirmou que o automóvel sempre pertenceu a Marcelo. 



    Portanto, a presença prévia do veículo na propriedade, juntamente com a localização dos documentos, fornece fortes indícios de que o Corolla pertencia ao apelante, contrariando a versão da defesa. 



    Outrossim, a Nota Técnica (fls. 478-500) fundamentou o afastamento do sigilo bancário e atesta que o apelante teve, durante o período em que perdurou o cometimento do crime, um crescimento patrimonial incompatível com sua renda. 



    Ademais, dos dados encaminhados via SIMBA, conclui-se que o apelante possuía conta em pelo menos quatro instituições financeiras diferentes, quais sejam, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi e Caixa Econômica Federal, sendo que em todas possuía movimentação financeira relevante e completamente incompatível com sua remuneração de servidor público. 



    Além disso os autos apontam muitas evidências concretas da ocultação de bens e capitais, com destaque para uma doação feita pela prefeitura ao apelante que, em seguida, se desfez do valor o doando para seu filho. 



    Assim, não restam dúvidas acerca do cometimento do crime de lavagem de dinheiro, nesse sentido destacou o Parquet, nas contrarrazões de apelação (fls. 1374 1396): 



    ‘O Apelante praticou o crime de lavagem de dinheiro, na medida em que ocultou e dissimulou a origem dos valores provenientes do crime de peculato, reiteradamente praticado, consoante se extrai dos autos, passando a destinar parte dos recursos surrupiados dos cofres públicos para aplicações financeiras, aquisição de bens imóveis em nome de terceiros, veículos e até gado (Vide declaração de IR). 



    Da análise das declarações de imposto de renda do Apelante, anos-calendários 2018, 2019 e 2020 (fls...), evidencia-se que sua única fonte de renda (ao menos declarada) é a Prefeitura Municipal de Ivinhema, não havendo qualquer outra informação sobre rendimentos tributáveis. Consta dos autos que todo recurso proveniente dos desvios, eram movimentados nas diversas contas de propriedade do Apelante, sendo parte significativa investida em aplicações financeiras e outra utilizada para custear despesas com cartões de crédito, típica conduta para branqueamento de ativos. 



    É possível observar da análise do gráfico que os créditos efetivos são superiores aos rendimentos brutos declarados pelo Apelante, ou seja, o volume de entradas de recursos nas contas investigadas não encontra lastro nos respectivos rendimentos. 



    Não bastasse isso, foi possível constatar que o Apelante recebeu em doação do Município de Ivinhema, na data de 9 de agosto de 2016, imóvel, sendo que na sequência (17/10/2017), visando ocultar o patrimônio, doou, aos seus filhos M C R (...), L C R (...) e V C R (...), consoante se infere do teor da matrícula n. 18.597.’



    Portanto, restou amplamente comprovado nos autos a prática do crime de lavagem de dinheiro cometido pelo apelante.



    Assim, o conjunto probatório demonstrou que o apelante possuía patrimônio incompatível com a renda mensal e que ocultou e dissimulou a origem dos valores, fruto da atividade ilícita, adquirindo veículo e imóvel registrando em nome próprio e de terceiros, o que configura o crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, não havendo falar em absolvição pela fragilidade probatória. 



    Ademais, consigne-se que o crime de lavagem de dinheiro é delito autônomo em relação aos crimes antecedentes, não se tratando de conduta exauriente ou crime meio, conforme já se manifestou o STJ: (...)



    Portanto, as condenações nos termos da sentença devem ser mantidas” (fls. 5-9, e-doc. 7).



    13. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da revisão da conclusão das instâncias ordinárias:



    “Não obstante os fundamentos da defesa do agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 



    No caso, o acórdão impugnado assim consignou ao manter a condenação do agravante pelo crime de lavagem de capitais: (...)



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Ilustrativamente: (...)



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de lavagem de capitais, mostra-se inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    14. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pela prática do delito de lavagem de capitais. No acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, ressaltou-se que “o conjunto probatório demonstrou que o apelante possuía patrimônio incompatível com a renda mensal e que ocultou e dissimulou a origem dos valores, fruto da atividade ilícita, adquirindo veículo e imóvel registrado em nome próprio e de terceiros, o que configura o crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, não havendo falar em absolvição pela fragilidade probatória” (fl. 7, e-doc. 7).



    Foi demonstrada a autonomia do comportamento destinado à dissimulação da origem dos bens e valores, pelas condutas, também criminosas, consistentes em atos que geraram a apropriação indevida daqueles bens e valores, configuradoras da prática dos crimes de peculato. 



    15. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser possível a incriminação da autolavagem, que “pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente (já consumado)” (Sextos e Décimos Sextos Embargos Infringentes na Ação Penal n. 470, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.8.2014). Assim também, por exemplo:



    “5. Lavagem de capitais e crimes contra a administração pública. Corrupção passiva e autolavagem: quando a ocultação configura etapa consumativa do delito antecedente – caso da corrupção passiva recebida por pessoa interposta – de autolavagem se cogita apenas se comprovados atos subsequentes, autônomos, tendentes a converter o produto do crime em ativos lícitos, e capazes de ligar o agente lavador à pretendida higienização do produto do crime antecedente. Sob uma linguagem de ação típica, as subsequentes e autônomas condutas devem possuir aptidão material para ‘Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’ antecedente, ao feitio do artigo 1º da Lei 9.613/98” (Ação Penal n. 694, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).



    16. Para examinar o pleito defensivo de absolvição do paciente, ao argumento de atipicidade da conduta, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 232.155-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da pretensão defensiva – absolvição em razão da atipicidade –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 238.193-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Primeira Turma, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora